Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto, e nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para conceder em parte a tutela de urgência na ação de repactuação de dívidas. 1.1. Nos termos do aresto embargado, foi determinado que a soma dos descontos dos 7 empréstimos consignados e em conta corrente objeto do agravo se limitassem a 35% da remuneração bruta do autor, depois de abatidos os descontos compulsórios com IRPF e Previdência. 1.2. O primeiro embargante alega omissão, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração com o fim de exclui-lo do polo passivo do agravo de instrumento. Aduz que não foi citado nos autos da ação originária e que não compõe a relação jurídico-processual em hipótese. Sustenta que houve erro na sua inclusão no feito, uma vez que não houve decisão superveniente para tanto. 1.3. O segundo embargante alega omissão e contradição, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Aduz que o aresto é omisso quanto às teses apresentadas, sobretudo em relação à licitude dos débitos de operações de crédito, a serem realizados em conta corrente, permitidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085, sob o rito dos recursos repetitivos. Alega que a parte embargada se endividou de forma deliberada, não podendo esquivar-se do cumprimento da obrigação sob a alegação de que se encontra superendividada. Sustenta, por fim, que o acórdão é contraditório ao dizer que o superendividamento da parte embargada fere o mínimo existencial, porque, segundo o requerido, considerando o salário-mínimo vigente em 2022 (R$ 1.212) como base de mínimo existencial, inexiste superendividamento, porque após os descontos das operações de crédito em conta corrente, ainda restaria para o embargado o montante de R$ 6.948,51. A parte também requer o prequestionamento do artigo 5o da Lei n° 16.898/2010, Tema 1.085 do STJ, art. 54-A, §1o do CDC, Decreto no 11.567/2023 e artigo 3o do Decreto no 11.150/2022.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Dos primeiros embargos. 3.1. O acórdão não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva do embargante, porque a matéria não foi submetida à apreciação do juízo a quo, de modo que sua análise por esta instância julgadora poderia resultar em indevida supressão de instância. 3.2. Em consulta aos autos originários, observa-se que o embargante não está qualificado no processo (0708828-60.2023.8.07.0003), não compondo, portanto, a relação processual em questão. Dessa forma, o provimento do recurso não atingirá a esfera jurídica de interesse do banco embargante, assim, a parte é ilegítima para figurar no polo passivo do agravo de instrumento, dado que a legitimidade passiva recursal deve atender ao disposto no artigo 17o do Código de Processo Civil, sendo necessária a presença do interesse e de legitimidade da parte recorrida. 3.3. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “(...) as pessoas legitimadas a figurar no polo passivo de agravo de instrumento são as mesmas que figuram como partes na lide originária ao recurso, neste caso, a empresa devedora, que se encontra na qualidade de requerida na execução que contra ela tramita perante o Juízo a quo.” (Resp 878.295 - SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ:23/05/2007). 3.4. Portanto, os primeiros embargos merecem ser acolhidos para sanar a omissão do acórdão, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e, por consequência, determinar sua exclusão dos autos do agravo de instrumento.
4. Dos segundos embargos. 4.1. Na ocasião do julgamento, o acórdão foi claro ao mencionar que se trata de um quadro de superendividamento uma vez que as despesas mensais se aproximam do ganho líquido do embargado. 4.2. O aresto asseverou que, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), se faz necessário refletir sobre o conceito de dignidade humana e a circunstância apresentada em cada caso concreto, sendo preciso garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Estado e com os demais atores sociais, ressaltando-se, assim, no caso em análise, que a situação de superendividamento em que se encontra o embargado fere o mínimo existencial e deve ser analisada sob a ótica dos preceitos constitucionais. 4.3. O decisum foi transparente ao dizer que a limitação dos descontos em conta corrente não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas consistirá tão somente em afastar os excessos na concessão do crédito e repactuação de dívidas, prezando pelo mínimo existencial do embargado. 4.4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.5. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil nos segundos embargos opostos, impõe-se a rejeição dos segundos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Acolhidos os primeiros embargos.
6. Rejeitados os segundos embargos.